Tribunal: TJMT
Processo: 1022225-77.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022225-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), BELLA VIA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.560.429/0001-82 (AGRAVADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVANTE), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES.
POSSIBILIDADE
DE REVISÃO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por TIM S.A. contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0014239-83.2012.8.11.0041, movido por BELLA VIA TRANSPORTES LTDA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante alega falta de discriminação dos cálculos pela exequente e excesso no valor das astreintes, requerendo sua revisão e exclusão de honorários e multa do art. 523, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na apresentação dos cálculos discriminados e atualizados pela exequente, conforme o art. 524 do CPC; (
ii
) se o valor das astreintes aplicadas, no montante de R$ 355.919,61, deve ser revisado por ser desproporcional à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto à ausência de discriminação dos cálculos, o agravante foi devidamente intimado e teve oportunidade de impugnar os cálculos apresentados pela exequente. A inércia da parte caracteriza a preclusão, impossibilitando nova contestação sobre os cálculos.

4.
Sobre as astreintes, o art. 537, § 1º, do CPC, permite a modificação de seu valor quando se constatar excessividade. A jurisprudência do STJ (Tema 706) admite que as multas cominatórias podem ser revistas a qualquer tempo, visando evitar o enriquecimento sem causa.

5.
O valor das astreintes fixado em R$ 355.919,61 é excessivo, considerando-se que a obrigação principal, consistente na exclusão do nome da exequente dos cadastros de proteção ao crédito, foi fixada em R$ 10.000,00.

6.
Assim, para garantir a proporcionalidade e razoabilidade da multa, o valor das astreintes deve ser reduzido para R$ 10.000,00, em consonância com a jurisprudência do STJ que orienta a necessidade de equilíbrio entre a penalidade imposta e a obrigação original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor das astreintes para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:
1. As astreintes podem ser revisadas a qualquer tempo, quando se mostrarem excessivas ou desproporcionais à obrigação imposta. 2. A revisão do valor das astreintes deve garantir a razoabilidade e evitar o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 524, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016,
DJe
14/12/2016; N.U 1001999-27.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/04/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Agravo de Instrumento interposto por
TIM S.A.
,
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº
0014239-83.2012.8.11.0041
, que lhe move
BELLA VIA TRANSPORTES LTDA
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Para tanto,
a
rgumenta
a agravante

que não foram apresentados cálculos discriminados e atualizados do crédito por parte da exequente
,
como exige o artigo 524 do CPC
.

Assevera que

a
pretensão da exequente está assentada na mera alegação
de que a multa acumula
R$1.000,00 por dia de descumprimento, totalizando aproximadamente 159 dias, sem clareza sobre o período exato.

Além disso, alega
que a multa é excessiva e desproporcional ao valor da causa.

Aduz
que a decisão judicial sobre as astreintes não faz coisa julgada e pode ser revisada a qualquer tempo, como permitido pelo STJ no Tema
n.
706
.

Sustenta a necessidade de excluir do valor total a multa do
artigo 523, §1º,

do CPC/15; os honorários advocatícios; os dias multa que

caírem em sábados, domingos e feriados.

O pedido liminar recursal foi indeferido
(Id.

233993152
)
.

Contra
minuta pelo desprovimento do recurso
(Id.
243184165
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Discute-se nesta instância recursal, o acerto ou não da decisão que

rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor.

De início, a agravante
alega que a exequente não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, como exige o artigo 524 do CPC
.

No entanto, a agravante
teve oportunizado o prazo para

discutir
o cálculo apresentado pela autora, tendo, inclusive, apresentado impugnação (Id.
39903341
), e nada manifestou a respeito da
memória de cálculo
.

Sendo assim, não cabe, por força da preclusão
,
pedido de apresentação de nova

memória de cálculo
ou de extinção
.

No que diz respeito à
aplicação de multa cominatória, o Código de Processo Civil em seus artigos 536 e 537, dispõe o seguinte:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Ainda:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva;

Segundo se infere da norma processual supramencionada, o valor da multa cominatória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento específico da obrigação, poderá, diante do caso concreto, ser adequado e modificado quando demonstrada eventual justa causa para a mora.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTE - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO - PRECEDENTES DO STJ - EXCESSO CONSTATADO - RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que comina astreinte não preclui nem faz coisa julgada (REsp nº. 1.333.988/SP), por essa razão, caso o valor se mostre excessivo, pode ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito.
(N.U 1001999-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/
04/2019,
Publicado
no DJE 05/04/2019)

No caso sub judice,
a
exequente, ora agravad
a
, apresentou memória de cálculo acerca das astreintes devidas, no montante de montante de
R$355.919,61, (trezentos e cinquenta e cinco mil

novecentos e dezenove reais e sessenta e um centavos)

(id nº
86854369
)
.

Ao realizar a detida análise do contexto dos autos, depreende-se que a
operadora
agravante, nos autos
da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pela agravada
, foi obrigada
promover a exclusão do nome
da autora dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena d
e
incidência de multa diária no valor de R$1.000,00.

Pelo que consta, a questão encontra-se definitivamente sanada, de modo que, embora seja inescapável a incidência da multa, o valor apurado deve ser reduzido de forma a atender aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AREsp
nº 738682, estabeleceu parâmetros de fixação da astreintes, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PAR METROS DE FIXAÇÃO. 1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
ii
) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii
) capacidade econômica e de resistência do devedor;
iv
) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty

to

mitigate
de
loss
). (...) 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC,
arts
. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da
supressio
. Nesse sentido,
Enunciado
n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 7. Recurso especial parcialmente provido. (
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016,
DJe
14/12/2016)

Sob o ponto de vista dos parâmetros delineados pela jurisprudência, percebe-se que o valor apurado das astreintes, no importe de
R$355.919,61, (trezentos e cinquenta e cinco mil novecentos e dezenove
reais e sessenta e um centavos)
, revela nítida desproporção quando comparado com a obrigação que a
operadora
estava obrigada a cumprir, máxime quando considerado
o valor da condenação
, qual seja,
R$10.000,00
(dez mil reais) (
Id.
123864138
– autos
n.
0040842-33.2011.8.11.0041
)
.

Assim, apesar do atraso no cumprimento da obrigação imposta ao agravante ter causado algum dissabor, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva e nem assumir caráter indenizatório, razão pela qual, a multa cominatória deve ser reduzida para o valor de R$1
0.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir o valor da multa cominatória apurada para R$1
0
.000,00 (
dez
mil reais).

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024